Tribunal: TJSP
Processo: 1007219-05.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Ação ajuizada pela SPTRANS, sociedade de economia mista, em face de pessoa jurídica de direito privado - Irregularidades na inserção de alunos para fins de obtenção do Bilhete Único Estudantil - Matéria de competência da Primeira Subseção de Direito Privado – Resolução no 623/2013 aprovada pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Ação ajuizada pela SPTRANS, sociedade de economia mista, em face de pessoa jurídica de direito privado - Irregularidades na inserção de alunos para fins de obtenção do Bilhete Único Estudantil - Matéria de competência da Primeira Subseção de Direito Privado – Resolução no 623/2013 aprovada pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido - Remessa determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007219-05.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
EDUCACIONAL FENIX, é apelado SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso interposto e determinaram a remessa e distribuição dos autos a uma das
Colendas Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007219-05.2018.8.26.0006 -Voto no 31134 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1007219-05.2018.8.26.0006
APTE. : INSTITUTO EDUCACIONAL FENIX
APDA. : SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 26a VARA CÍVEL
JUIZ : FELIPE ALBERTINI NANI VIARO
VOTO No: 31134
EMENTA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Ação
ajuizada pela SPTRANS, sociedade de economia mista, em
face de pessoa jurídica de direito privado - Irregularidades na
inserção de alunos para fins de obtenção do Bilhete Único
Estudantil - Matéria de competência da Primeira Subseção de
Direito Privado
Resolução no 623/2013 aprovada pelo
Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça

Recurso não conhecido - Remessa determinada.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais
ajuizada por São Paulo Transporte S.A - SPTRANS em face do Instituto
Educacional Fenix, objetivando a sua condenação ao pagamento de R$
570.070,46, decorrente de irregularidades na emissão de Bilhete Único
Estudantil.
A r. sentença a fls. 162/166, cujo relatório se adota, julgou-
a procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 570.070,46, com a
incidência de correção monetária, de acordo com os índices do E. TJSP, e
juros de mora de 1% ao mês, desde a última atualização até o efetivo
pagamento. Condenou-a, também, ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007219-05.2018.8.26.0006 -Voto no 31134 - D
3
Inconformada, a vencida recorre, sustentando, em síntese,
que a sentença é nula, por ter ocorrido cerceamento de defesa; a conduta
ilícita foi praticada por funcionária, que praticou estelionato; os números de
habilitações apontados na petição inicial são exagerados; não ficou
configurada sua responsabilidade civil; presente causa excludente da
responsabilidade, pelo fato de terceiro. Requer a gratuidade judiciária (fls.
168/186).
Recurso tempestivo e respondido a fls. 218/232.
FUNDAMENTOS.
Esta Sexta Câmara de Direito Público não é competente
para conhecer deste recurso.
Isso porque os autos cuidam de ação de indenização por
danos materiais ajuizada pela SPTRANS, sociedade de economia mista, em
face de pessoa jurídica de direito privado. Como se verifica da r. sentença, a
responsabilidade civil foi analisada à luz do art. 932 do Código Civil, de forma
que não ostenta esta Câmara competência recursal na espécie, ex vi da
inteligência do ars. 3o, I.7, da Resolução n° 623/2013 do Órgão Especial deste
Tribunal, que assim dispõe:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o
Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18
(dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento
das seguintes matérias:
...
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as
decorrentes de ilícitos: (Redação dada pela Resolução no 736/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007219-05.2018.8.26.0006 -Voto no 31134 - D
4
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos
Municípios e às respectivas autarquias e fundações;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o
disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;
A matéria discutida nesta apelação não se insere em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o, I.7, acima transcrito, de forma que
incompetente esta Câmara para o julgamento do feito, que deve ser
redistribuído para à Primeira Subseção de Direito Privado, conforme se vê:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
... I.29 - Ações de responsabilidade civil extracontratual, salvo a do
Estado.”.
Ademais, como se verifica dos julgados cujas ementas
seguem, a Seção de Direito Público somente é competente para o julgamento
de demandas análogas à presente nas hipóteses em que o ilícito foi praticado
em escolas públicas, ou seja, com incidência do art. 37, § 6o, da CF, não
sendo este, todavia, o caso dos autos. Confira-se:
RESPONSABILIDADE CIVIL Ressarcimento por perdas e
danos Bilhete Único Estudantil (BUE) Cadastramento irregular
de alunos realizado por agente público Responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007219-05.2018.8.26.0006 -Voto no 31134 - D
5
Estado caracterizada Aplicação do art. 37, § 6o, da CF -
Ressarcimento devido - Ação procedente - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0020632-34.2013.8.26.0053; Relator
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/03/2015;
Data de Registro: 24/03/2015)
PRESCRIÇÃO Inocorrência Aplicação do princípio do "actio
nata" O prazo prescricional se inicia do momento em que o
autor poderia ter manejado a ação para buscar o pretendido
direito
Preliminar
rejeitada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Ressarcimento por perdas e danos Prejuízo causado à autora
pelo
cadastramento
incorreto
em
escola
estadual
de
beneficiários do desconto de 50% no bilhete único escolar de
transporte Responsabilidade da ré demonstrada ante a omissão
no dever de fiscalização Nexo de causalidade caracterizado
Ressarcimento Art. 37, § 6o, da Constituição Federal Correção
monetária calculada a partir do prejuízo e juros de mora devidos
desde o evento danoso Ação julgada procedente na 1a Instância
Sentença reformada em parte Recursos parcialmente providos.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
0040633-74.2012.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/08/2013; Data de Registro: 03/09/2013)
Assim sendo, de rigor o encaminhamento desta apelação
para remessa e distribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso
interposto e determino a remessa e distribuição dos autos a uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007219-05.2018.8.26.0006 -Voto no 31134 - D
6
Colendas Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.
REINALDO MILUZZI
Relator